Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 282 DO CTB. NECESSÁRIA CIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração cuja sentença julgou parcialmente procedente para tornar nula a penalidade imposta e, consequentemente, para que a ré proceda à reabertura do prazo recursal junto à Jari, referente aos autos de infração no S003526319.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que houve a devida notificação do auto de infração. Afirma que encaminhou Carta com Aviso de Recebimento para o endereço do autor em 29.01.2019 e que a notificação foi recebida. Reitera que não há decadência no caso em questão. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio cabe enfatizar que, conforme a Súmula 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Assim, a ausência da notificação do auto de infração e/ou da penalidade fere o procedimento administrativo instituído, além de inibir o contraditório e a ampla defesa. Ademais, nos termos do art. 282 do CTB, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
4. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi autuado em 31/01/2019 (ID 14192132, página 6), porém não há nos autos o comprovante de notificação da aplicação da pena. Assim, em relação à aplicação da penalidade, não é possível assegurar que o autor teve ciência da imposição da mesma, situação que afronta a Súmula 312 do STJ e o art. 282 do CTB. Conclui-se, portanto, que não houve, no presente caso, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. Considerando que cabia ao requerido o ônus probatório quanto à devida notificação da penalidade ao requerente, a sentença não merece reparo.
5. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. O DETRAN/DF é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.